Tribunal: TJDFT
Processo: 0706532-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706532-14.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELVES ALVES NOVAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos à Defensoria Pública para defesa dos interesses do apelante. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator